Tribunal: STF
Processo: HC 270850
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinícius Ludwig e outro, em favor de Allan Oliveira Lopes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.086.329/SC.
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALLAN OLIVEIRA LOPES, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (HC n. 5019759-11.2026.8.24.0000/SC). 
Consta que o paciente foi preso em flagrante, e após preventivamente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
Neste writ, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão cautelar do acusado. 
Argumenta que o custodiado possui condições pessoais favoráveis e que é possível a aplicação de medidas cautelares alternativas. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.” (eDOC 3, p. 322)

Em 13.4.2026, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus (eDOC 3, p. 1-5). 
Nesta Corte (eDOC 1), a defesa reitera as alegações expostas no STJ.
Enfatiza que “A decisão que converteu a prisão em flagrante preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se a argumentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas.” (p. 1)
Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares alternativas. 
É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Transcrevo trechos do decreto prisional:

“A apreensão de 1.060,00 gramas de cocaína serve à finalidade de comprovar a gravidade concreta, configurado o risco à ordem pública. 
Para além disso, como destacou o Parquet (Evento 17): "Com relação ao autuado Jacson Roberto Valente, igualmente preenchida à hipótese de admissibilidade do art. 313, II, do CPP, uma vez que detém condenação por crime doloso com sentença transitada em julgado" (Evento 11), decorrentes dos Autos n. 0014708- 71.2012.8.24.0008, 0006801-11.2013.8.24.0008 e 0007632-08.2013.8.24.0025. 
Há, quanto a ele, risco de reiteração criminosa. 
Quanto ao conduzido Allan Oliveira Lopes, consta em seus registros criminais (Evento 10), que foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas em 03-02- 2026 (Autos n. 5000401-88.2026.8.24.0508), flagrante que foi relaxado e que, agora, é objeto de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público (Autos n. 5000460- 76.2026.8.24.0508). 
Sob esse aspecto, então, não há como afirmar pela reiteração. 
Registro que "A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, HC 714.681/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022). PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO E DENEGADO". (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5082699-80.2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 16-1-2025).
Por fim, deve-se manter a prisão cautelar sob o fundamento da garantia da lei penal. Afinal, como se vê da narrativa dos membros da força de segurança, após receberem ordem de parada, os conduzidos dispersaram os entorpecentes pela janela do veículo e continuaram o trajeto por cerca de 15 quilômetros, realizando diversas manobras de evasivas e perigosas. Portanto, os conduzidos apresentam comportamentos que indiquem intenção de se evadir.” (eDOC 3)

Ao denegar a ordem de habeas corpus, consignou o TJSC:

“Em que pese os argumentos dos Impetrantes, há indicativos nos autos de que o Paciente, em tese, transportou cerca de 1 quilograma de cocaína e, ao avistar os agentes públicos, teria conduzido o veículo em velocidade incompatível com a segurança da via, objetivando empreender fuga (denúncia oferecida nos autos 5002390-17.2026.8.24.0125).” (eDOC 3, p. 19)

No mesmo sentido, a conclusão do STJ:

“Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido destacada a especial gravidade dos fatos, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (1.060 g. de cocaína). Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 
[...]
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025).” (eDOC 3, p. 1-4)

No caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva e como garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias consignaram que o paciente foi preso em flagrante por agentes da Polícia Rodoviária Federal quando trazia consigo, no interior do veículo que conduzia, 1.060g de cocaína. Não bastasse, há o registro de que “foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas em 03-02- 2026 (Autos n. 5000401-88.2026.8.24.0508), flagrante que foi relaxado e que, agora, é objeto de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público (Autos n. 5000460- 76.2026.8.24.0508)”. (eDOC 3, p. 10)
Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma,  DJe 3.3.2022.
Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. 
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente